Tribunal: TJES
Processo: 5002922-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002922-61.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA
AGRAVADO: MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– ACIDENTE DE TRABALHO - RESPONSABILIDADE CIVIL -
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC –
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A
jurisprudência pátria entende
que a responsabilidade civil por acidente de trabalho é
extracontratual.

2.
Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, tanto para dano material, quanto para o moral, pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.

3.
O
s honorários advocatícios, relativamente ao cumprimento de sentença, devem incidir tão somente sobre o valor remanescente da execução na hipótese de cumprimento parcial, na esteira do que dispõe o § 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002922-61.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO S.A.

AGRAVADA: MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por CHOCOLATES GAROTO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos do “cumprimento de sentença” movido por MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA (processo n. 0009143-46.1999.8.08.0035), acolheu, parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença por si apresentada (pela Agravante).

Pelas razões recursais constantes no id 2406775, aduz a Agravante, em síntese, que a metodologia utilizada pela Agravada para apurar o valor das verbas condenatórias devidas estariam inadequados, sustentando (i) que os cálculos devem considerar os valores já pagos; (ii) que deve ser adotada a taxa SELIC, que já acumula juro e correção e (iii) que os honorários devem incidir somente sobre o valor não pago.

Pelas contrarrazões id 2425480, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

De pronto, destaca-se que, apesar da insurgência da Agravante, o Juízo
a quo
já consignou, na decisão hostilizada, que os cálculos devem observar os valores por si (Agravante) já pagos, apurando eventual crédito remanescente. Confira-se:

“Da metodologia a ser aplicada
para a dedução dos valores pagos

Compulsando os autos,
verifico a existência de valores depositados e que devem ser considerados pelo exequente
para abatimento do cobrado
.

Quanto à metodologia para a dedução dos valores pagos,
assiste razão à exequente de forma que, existindo liberações parciais de crédito, os valores recebidos pelo Exequente serão deduzidos inicialmente dos juros e, havendo sobra de numerário a deduzir, esta incidirá sobre o principal corrigido, em consonância com a regra cristalizada no artigo 354 do Código Civil
.

(...)

Remeta-se à contadoria judicial para adequação dos cálculos com base nos documentos de fls. 586/620 e,
com observância
aos parâmetros de atualização
e abatimento
determinados neste
decisum
,
verificar se há crédito remanescente
.

(...)”

Portanto, no ponto, não há reparo a ser feito no
decisum
impugnado.

No que pertine ao pedido de adoção da taxa SELIC no caso concreto, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça que “
[n]ão há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado,
determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova
”. Veja-se:

“EXECUÇÃO DE SENTENÇA. TAXA DE JUROS. NOVO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. ART. 406 DO NOVO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC.

1. Não há violação à coisa julgada e à norma do art. 406 do novo Código Civil, quando o título judicial exequendo, exarado em momento anterior ao CC/2002, fixa os juros de mora em 0,5% ao mês e, na execução do julgado, determina-se a incidência de juros previstos nos termos da lei nova.

2.
Atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo [ art. 406 do CC/2002 ] é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02)' (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC, pendente de publicação)
.

(...)

(REsp n. 1.111.117/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 2/6/2010, DJe de 2/9/2010.)

Outrossim, tratando-se de questão de ordem pública, diante da omissão, no comando sentencial, quanto aos juros e correção monetária incidentes no caso concreto, é preciso que se estabeleçam algumas premissas para a adequada fixação dos critérios.

Inicialmente, não se pode perder de vista que, muito embora se trate de indenização por dano material (pensionamento) e moral decorrente de acidente de trabalho, a jurisprudência pátria entende tratar-se de modalidade de responsabilidade extracontratual, consoante se infere do julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça do recurso especial n. 137710, assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO.
1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. QUESTÕES DEVIDAMENTE Tá ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 2. PENSIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO TERIA INCORRIDO EM JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO MONTANTE INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL. INSUBSISTÊNCIA. 3. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(...)

4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, nos casos de reparação por danos morais em responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso
(Súmula n. 54/STJ).

5. Recurso especial desprovido.

(REsp n. 1.377.130/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 10/5/2021.)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
ACIDENTE DE TRABALHO
. AÇÃO REGRESSIVA DO INSS CONTRA O EMPREGADOR.
RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL
. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 54/STJ.

1.
Cuida-se in casu, em essência, de responsabilidade civil extracontratual do empregador
, que foi condenado a indenizar o ora recorrente por ato ilícito, diante da existência de culpa, na modalidade de negligência. (...).”

(REsp n. 1.690.287/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2017, DJe de 26/11/2018.)

Registre-se que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à incidência dos juros de mora a contar do evento danoso nas hipóteses de responsabilidade civil extracontratual, conforme Súmula nº 54, daquela Corte de Justiça.

Assim, cuidando-se a hipótese dos autos de responsabilidade civil extracontratual, deve incidir, no título executivo judicial, juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material a contar do evento danoso, pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária autônoma, pena de
bis in idem
, como também já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A taxa de juros de mora a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002 é a SELIC. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.655.511/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021).

No mesmo sentido, já se manifestou esta Colenda Primeira Câmara Cível no julgamento dos recursos de apelação n. 0005620-64.2009.8.08.0006 e nº. 0003244-77.2015.8.08.0012, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira e da Exma. Sra. Desembargadora Janete Vargas Simões, assim ementados:

“APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE, NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO ACOLHIDA. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA. MOTORISTA QUE COCHILOU AO VOLANTE, INVADIU A CONTRAMÃO DE DIREÇÃO E ATINGIU OUTRO AUTOMÓVEL, CAUSANDO O ACIDENTE. PENSIONAMENTO MENSAL DEVIDO. DANO MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LIDE SECUNDÁRIA. CONDIÇÕES GERAIS JUNTADAS PARA CONTRATAÇÕES POSTERIORES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CÁLCULO DOS VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RECURSO DE ELCI DA SILVA LAGE, DIRCE MARIA ALVES LAGE, DENILSON ALVES LAGE E DENERSON ALVES LAGE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE EROTIDES JOSÉ ESTEVES DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE DE OFÍCIO.

(...)

12. Os juros de mora fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, tanto para dano material quanto para o moral pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária.(...)”

"APELAÇÃO CÍVEL. ESTELIONATO SENTIMENTAL. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. ART. 848 DO CÓDIGO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES E PRESENTES RECEBIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA REDUZIR OU MAJORAR OS VALORES ARBITRADOS EM PRIMEIRO GRAU. SENTENÇA AJUSTADA DE OFÍCIO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

5. Considerando a natureza extracontratual da relação das partes, os valores relativos ao dano material e dano moral devem ser atualizados pela Taxa Selic a partir do efetivo desembolso (Súmulas 43, 54 e 362 do STJ), vedada sua cumulação com índice próprio de correção monetária. 6. Recurso conhecido e desprovido.”

Por fim, também assiste razão à Agravante quando aduz que os honorários advocatícios, relativamente ao cumprimento de sentença, devem incidir tão somente sobre o valor remanescente da execução na hipótese de cumprimento parcial, na esteira do que dispõe o § 2º, do art. 523, do Código de Processo Civil, devendo ser igualmente reformada, no ponto, a decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou parcial provimento para determinar a incidência, no título executivo judicial, de juros de mora sobre o valor da condenação por dano moral e material a contar do evento danoso pela taxa SELIC, vedada cumulação com correção monetária autônoma, pena de
bis in idem
, bem como limitar a incidência de honorários advocatícios ao valor remanescente da execução, isto é, sobre a parcela que não foi voluntariamente depositada em Juízo pela Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto o eminente Relator. Sessão 08.08.23.

Sessão do dia 08.08.2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: Acompanhar o Relator.